Tribunal: TJDFT
Processo: 0724672-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, II, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 311, inciso II e parágrafo único, do CPC, a tutela da evidência poderá ser concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, e de forma liminar, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.
2. Na ação anulatória de origem, a ora agravante pretende a invalidação do Auto de Infração n. 15.260/2014, por meio do qual a administração tributária teria a autuado por deixar de recolher o ICMS devido em razão de operações interestaduais de aquisição de produtos de material para construção, material elétrico e ferragens sujeitas ao pagamento antecipado do mencionado tributo, nos termos do art. 320, inciso III e § 13o, inciso II, ambos do Decreto 18.955/97 (RICMS/DF) e art. 5o, inciso XI, alínea “a” c/c art. 46, § 1o da Lei Distrital n. 1.254/96.
3. Nada obstante a agravante sustentar a aplicação, desde logo, do quantum decidido pelo STF no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078/SP, no qual foi fixada a tese segundo a qual “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”, tal entendimento deve ser sopesado com os elementos probatórios apresentados aos autos, sobretudo quando se tratar de pedido de tutela provisória.
4. Dito isso, a simples juntada do auto de infração, lavrado em 2014, e de memória de cálculos elaborada unilateralmente, não permite concluir, nesse momento, que o Distrito Federal esteja, de fato, violando aos preceitos estabelecidos pela Suprema Corte, o que obsta a concessão da tutela de evidência pleiteada.
5. Para além desse ponto, a pretensão da ora agravante deve observar a peculiaridade contida nos reportados Acórdãos proferidos pelo Conselho Especial desta e. Corte de Justiça nos autos da APC n. 2014.01.1.048218-3, notadamente no que diz respeito aos efeitos prospectivos da declaração de inconstitucionalidade do art. art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/2001, não se afigurando possível a aplicação indiscriminada do precedente do e. STF, que foi invocado para subsidiar sua pretensão de concessão de tutela provisória de evidência.
6. A par de tal quadro, se não observada a subsunção da hipótese dos autos à previsão do art. 311, inciso II, do CPC, não há falar em concessão de tutela provisória de evidência vindicada, tampouco em reforma da r. decisão recorrida.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.